Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de exame médico em caráter urgente prescrito ao beneficiário pelo médico assistente. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante alegou que a obrigação foi cumprida, o que representaria o exaurimento dos efeitos da decisão vergastada (ID 229253660 - Pág. 3). Ante eventual falta de interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46